Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720659-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IORDAN OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada por ambas as recorrentes, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único). II. Mérito: A. Aquisição, em 07.7.2020, de pacote turístico com hospedagem e passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife (ida e volta), com previsão de embarque em 03.9.2020, pela quantia de R$ 1.255,38. Cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19). Aduz o requerente que tomou conhecimento acerca do cancelamento voo somente no aeroporto. Alega que não teria concordado com a remarcação do pacote oferecida pela CVC, nem com a devolução da quantia despendida de forma parcelada. Recurso interposto pela empresa aérea (GOL) e agência de viagens (CVC) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020). C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório). D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478). E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto). F. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422). G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais. H. Com efeito, tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual. I. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo. J. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos. K. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, notadamente porque o consumidor deveria se cientificar acerca do status do seu voo antes de se deslocar para o aeroporto. No ponto, a sentença merece reforma. III. Rejeitada a preliminar. Recursos de ambas as requeridas conhecidos e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” O recorrente alega violação ao art. 5o, X. Argumenta que a remarcação das passagens sem comunicação prévia do cancelamento demonstra o descaso das recorridas, fato que gerou abalo e aflição no recorrente. Aponta que o dano deve ser indenizado. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Defiro ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ainda, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito